Tribunal: TJES
Processo: 5001943-28.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001943-28.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. INCOMPETÊNCIA LEGISLATIVA. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LOCAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, extinguiu execução fiscal fundada em multa administrativa aplicada por ausência de licenciamento ambiental municipal para instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB), reconhecendo a inconstitucionalidade da exigência prevista no art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a exigência de licenciamento ambiental municipal para instalação de infraestrutura de telecomunicações (ERB), bem como a multa dela decorrente, diante da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações, vedando a atuação normativa municipal que interfira diretamente na instalação e funcionamento de ERBs.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.235 da repercussão geral (ARE 1.370.232), firma entendimento de que leis municipais que disciplinam instalação de estações rádio base invadem competência privativa da União.

A multa cobrada decorre diretamente da ausência de licença ambiental municipal para atividade de telecomunicações, não se tratando de mera fiscalização urbanística ou de uso do solo.

A legislação federal (Lei nº 13.116/2015, art. 9º) atribui ao CONAMA a disciplina do licenciamento ambiental de infraestrutura de telecomunicações, afastando a exigência municipal autônoma.

A tentativa de enquadrar a cobrança como exercício do poder de polícia ambiental ou urbanístico não afasta sua natureza de intervenção indevida em atividade de telecomunicações.

Precedentes do STF e deste Tribunal reconhecem a inconstitucionalidade de exigências municipais semelhantes, inclusive em casos envolvendo o próprio Município de Vila Velha.

Sendo inconstitucional a norma que fundamenta a autuação, o crédito inscrito em dívida ativa revela-se inexigível, impondo a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de licenciamento ambiental municipal para instalação de Estação Rádio Base configura invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. É inconstitucional a aplicação de multa administrativa fundada em norma municipal que condiciona o funcionamento de ERBs a licença local. 3. A invalidez da base normativa implica a inexigibilidade do crédito tributário e a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, IV; CPC, art. 803, I, e art. 85, § 11; Lei nº 13.116/2015, art. 9º; Lei Municipal nº 5.235/2011, art. 7º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.370.232/RG (Tema 1.235); STF, RE 776.594 (Tema 919); STF, RE 1.456.601/ES; TJES, Apelação Cível nº 5018037-17.2022.8.08.0035; TJES, Apelação Cível nº 5024468-33.2023.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001943-28.2021.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes pares, a
controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição da validade, ou não, de multa administrativa imposta pelo Município de Vila Velha em razão da instalação/operação de antena de telefonia sem prévio licenciamento ambiental municipal, lavrada com fundamento no art. 7º, inciso LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011, posteriormente inscrita em dívida ativa e cobrada em execução fiscal.

Cuida-se, portanto, de aferir se a exigência local, ainda que formalmente apresentada sob a roupagem de tutela ambiental, subsiste diante da repartição constitucional de competências, em especial da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que os contornos fáticos relevantes da demanda não se mostram controvertidos. A própria sentença registrou que a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de multa decorrente da alegada falta de licença ambiental para instalação de Estação Rádio Base, tendo a executada suscitado, por meio de exceção de pré-executividade, a inconstitucionalidade da exigência, ao fundamento de que a competência legislativa e fiscalizatória sobre serviços de telecomunicações é privativa da União.

O
exequente, em sua impugnação e nas razões de apelação, não negou que o suporte da cobrança reside justamente na ausência de licenciamento ambiental local para infraestrutura afeta ao serviço de telecomunicações. A discussão, por conseguinte, não repousa sobre a existência material do auto de infração ou da CDA, mas sobre a validade constitucional do próprio fundamento normativo da exigência municipal.

Nesse contexto, a sentença recorrida acolheu a objeção de pré-executividade sob fundamentação juridicamente consistente, assentando que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento, inclusive em sede de repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional lei municipal que disponha sobre a instalação de Estações Rádio Base e embase a atividade fiscalizatória do ente local, por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão.

Assinalou, ademais, que a legislação federal, notadamente o art. 9º da Lei nº 13.116/2015, atribui ao CONAMA a disciplina do procedimento de licenciamento ambiental relacionado à instalação de infraestrutura de telecomunicações, concluindo, assim, que a atuação municipal, ao exigir licença ambiental para ERBs, padece de vício de inconstitucionalidade e afronta, igualmente, o princípio da legalidade. Ao final, reputou que o crédito exequendo se encontrava lastreado em norma municipal inconstitucional, extinguindo a execução com fundamento no art. 803, I, do Código de Processo Civil.

Logo, embora o apelante procure deslocar a controvérsia para o âmbito do poder de polícia ambiental e do ordenamento territorial, a moldura concreta dos autos evidencia que a exação em cobrança não corresponde à mera fiscalização genérica do uso do solo urbano, tampouco à verificação abstrata de normas de postura desvinculadas da atividade de telecomunicações.

A distribuição de competências legislativas em nosso sistema federativo é matéria de estrita observância constitucional. O art. 22, IV, da Constituição da República atribui à União, de forma privativa, a competência para legislar sobre telecomunicações.

Visando pacificar a matéria no que tange à instalação de infraestrutura para tais serviços, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.370.232/RG (Tema 1.235), fixou a seguinte tese:

É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).

A tentativa do Município de aproximar a hipótese dos autos do Tema 919 da repercussão geral não resiste ao exame do suporte fático e jurídico da cobrança. No julgamento do RE 776.594, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
”.

Todavia, no caso vertente, a CDA exequenda não decorre de cobrança de taxa urbanística, nem de mero controle ordinário de posturas, mas de multa por ausência de licença ambiental municipal para antena de telefonia, de modo que a invocação do Tema 919, longe de favorecer o apelante, revela-se imprópria e descolada da efetiva natureza da sanção discutida.

No mesmo sentido, a apelada invocou o RE 1.456.601/ES, concernente a autuações idênticas aplicadas pelo próprio Município de Vila Velha, sob o mesmo fundamento legal do art. 7º, inciso LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011. Naquele caso, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso extraordinário da operadora, assinalando que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre serviços de telecomunicações, reputando divergente dessa orientação o acórdão local que havia validado a multa administrativa. A similitude entre os casos é manifesta: mesma municipalidade, mesma base normativa local, mesma exigência de licença ambiental para antena de telefonia e mesma consequência sancionatória. A força persuasiva — e mesmo paradigmática — desse precedente, portanto, é acentuada.

Quanto ao tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
[...].

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição da República atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV). Em consonância, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Temas 919 e 1.235 de Repercussão Geral, assentou que a competência para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão de dados e voz é da União, sendo inconstitucional a lei municipal que discipline a instalação de ERBs.

4. Embora o STF tenha ressalvado a competência municipal para fiscalizar o uso e a ocupação do solo, o fato gerador da taxa cobrada pelo Município de Vila Velha, conforme o art. 221 da Lei Complementar Municipal nº 3.375/97, vincula-se à “verificação que ateste a manutenção das condições estabelecidas no documento municipal de licenciamento, [...] para funcionamento”, extrapolando a mera fiscalização urbanística e adentrando o licenciamento da própria atividade de telecomunicações.

5. A exigência de licença para funcionamento das estações pela municipalidade interfere diretamente no exercício da atividade de telecomunicações, matéria de competência federal, tornando o tributo e as multas correlatas inexigíveis, em conformidade com os precedentes vinculantes da Suprema Corte e a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários de sucumbência.
[...]. (TJES. 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5018037-17.2022.8.08.0035. Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 14/08/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TAXA MUNICIPAL. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594/SP), é de competência exclusiva da União a instituição de taxa para fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações. 2. A cobrança da Taxa de Verificação de Normas de Posturas – TVNP pelo Município de Vila Velha, com base em CDA que tem como fato gerador o funcionamento de Estação Rádio Base, configura usurpação da competência legislativa da União.
3. O exercício do poder de polícia urbanístico e ambiental, legítimo quando voltado à fiscalização do uso e ocupação do solo, não se confunde com a regulamentação da atividade de telecomunicação. 4. A tentativa de reclassificar a cobrança como fiscalização de normas locais não descaracteriza a essência da exação como taxa de funcionamento de ERB, vedada pela jurisprudência do STF.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5024468-33.2023.8.08.0035. Relatora Desª. Janete Vargas Simões. Data: 28/07/2025).

Assim é que a r. sentença deve ser mantida, porquanto corretamente identificou que a multa exequenda foi aplicada com base em exigência municipal de licenciamento ambiental para instalação/operação de Estação Rádio Base, matéria que, à luz da Constituição da República e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, insere-se no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Por conseguinte, sendo inconstitucional a base normativa que sustenta a autuação, inexigível é o título executivo dela decorrente.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter, na íntegra, a r. sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.